Tribunal: TJSP
Processo: 2193412-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2193412-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é agravado EVERTON DA SILVA CORREIA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso; vencido o 2o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2193412-95.2019
Agravante: Fundação Santo André
Agravado: Everton da Silva Correia
Comarca de São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Antonio Carlos Santoro Filho
Voto no 22069
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão agravada que
indeferiu a concessão da gratuidade judiciária. Insurgência.
Autora que requereu o reconhecimento da isenção de custas.
Lei Estadual no 11.608/2003 que expressamente isenta as
fundações públicas do recolhimento da taxa judiciária.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação monitória movida pela
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ em relação a CAROLINE DA SILVA
SANTOS, que indeferiu a assistência judiciária à autora.
Inconformada, a fundação requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, seja reconhecida a isenção.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por versar o
recurso sobre a isenção de custas.
É o relatório.
De início, a agravante não requereu a concessão da
gratuidade judiciária, mas, sim, a isenção da taxa judiciária.
A agravante, que tem personalidade jurídica de direito
privado, é fundação criada por lei do Município de Santo André.
Não olvidando precedentes contrários, desta C. Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive, comungo do entendimento de que, criada por lei municipal, a
fundação autora está isenta do recolhimento das taxa judiciária nos
termos do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Menciono, a propósito, precedentes deste E. Tribunal:
Prestação de serviços educacionais. Ação de execução de título
extrajudicial. Fundação instituída por Lei Municipal. Isenção, quanto
ao recolhimento de taxas, prevista pelo artigo 6o da Lei Estadual
11.608/03. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2194851-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do
Campo
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
27/09/2018;27/09/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de isenção da taxa
judiciária Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, declarada
como entidade de utilidade pública Artigo 6o da Lei 11.607/03
Precedentes - Concessão da isenção nos termos postulados Decisão
reformada
Recurso provido para tal fim. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2083898-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2019; Data de
Registro: 24/05/2019).
Observa-se que a isenção é da taxa judiciária, não de
outras custas e despesas processuais, tendo a agravante, na inicial,
conforme mencionado acima, requerido a isenção dessa taxa.
Finalmente, foi proferida sentença que extinguiu o
processo em razão do não recolhimento das custas iniciais.
A agravante apelou dessa sentença e recolheu o valor das
custas alegando que pendia o julgamento deste agravo e que o fazia
para que o processo prosseguisse.
A sentença foi reconsiderada.
Isso não prejudicada este recurso porque a agravante tem
ainda interesse em ver reconhecida a isenção das custas, tendo
recolhido o respectivo valor para prevenir eventual manutenção da
extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Fundação Santo André
Agravado: Everton da Silva Correia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24445
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a comprovação da carência de recursos financeiros, não
infirmada a correção da decisão agravada, o que impõe o improvimento do recurso,
recolhendo a Agravante as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de
origem) para eventual inscrição da dívida em meu voto , respeitado o entendimento
da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F7F002A
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8A9778
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2193412-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.